Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705669-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR MAIA NUNES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta por Paulo Cesar Maia Nunes contra sentença (ID 58785713) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débitos, ajuizada contra a Ativos S.A., extinguiu o feito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida do processo, pois, apesar de devidamente intimada, a parte autora/apelante não apresentou procuração assinada de forma manuscrita. Julgado prejudicado o agravo de instrumento n. 0712835-70.2024.8.07.0000, em que o apelante pleiteava a concessão de gratuidade de justiça. E o Juízo de origem não deferiu o pedido do beneplácito na sentença. Logo, o recorrente litiga sem o pretendido benefício. É o relato do necessário. Decido. 2. Verifica-se que a apelante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso interposto, e não é beneficiário da gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora